Tribunal: TJDFT
Processo: 0733438-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. COBRANÇA DE PROCEDIMENTO COBERTO POR PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos morais. Recurso do primeiro réu visa a improcedência dos pedidos iniciais.

2 – Contrato de prestação de serviços hospitalares. Os documentos juntados ao processo demonstram que tanto a autora quanto sua mãe preencheram termo de autorização para internação e tratamento, a primeira como paciente e a segunda como sua responsável, com inclusão da carteira de beneficiária de plano de saúde (ID 43330064 e ID 43330065). Não consta comprovação de que o hospital solicitou a autorização de colocação do cateter para o plano de saúde, tampouco que houve a negativa de custeio por parte deste, a fim de demonstrar a responsabilidade da autora pelo pagamento dos custos hospitalares. A omissão ocasionou a cobrança do serviço como particular, embora o recorrente tivesse conhecimento de que a autora era beneficiária do plano de saúde desde o princípio. O item “V” do termo de autorização autoriza a cobrança em caso de não autorização pelo plano de saúde, contudo não houve pedido para que este se manifestasse quanto ao cateter, mas apenas quanto a internação, o que se mostrou incontroverso nos autos (ID 43330064 -PÁG 7, ID 43330065 – PÁG 3 e 10).

3 – Dano Moral. A ausência de pedido de autorização do hospital ao plano de saúde ocasionou grande aflição à parte autora que necessitava dos cuidados médicos e permaneceu internada, acreditando que o nosocômio tinha solicitado a autorização, quando, na verdade, estava realizando os serviços de forma particular. A autora, que estava grávida no momento em que a autora procurou os serviços do hospital, suportou grande espera para a realização do procedimento cirúrgico, o que ocasionou dores, aflições e risco de parto prematuro (ID 43329980 – PÁG 8). A omissão suportada abalou o dever de confiança no hospital e violou os direitos da personalidade da autora, em especial a integridade corporal e a honra subjetiva, pelo que é devida a reparação.

4 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) para a indenização cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.

5 – Recurso do réu. Litigância de má-fé. Não há elementos no processo que indiquem a incidência de qualquer das hipóteses constantes do art. 80 do CPC. A configuração de litigância de má-fé pressupõe a demonstração de que a parte atua de forma desleal, utilizando-se de artifícios para alcançar objetivo ilegal, falsear a verdade dos fatos ou protelar o resultado do processo, circunstâncias que não restaram demonstradas no caso em exame. A mera interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé, mas mero exercício do direito de acesso à justiça (art. 5, inciso XXXV, da Constituição Federal). Não é o caso, portanto, de litigância de má-fé. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

M